Tribunal: TCU
Processo: 022.882/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 201864 (Objeto: Apuração de irregularidades administrativas e disciplinares na Delegacia de Polícia Federal em Santo Ângelo/RS, incluindo gestão de inquéritos policiais, redistribuição de cargas, ausência de providências disciplinares e possíveis danos ao erário.)

Inteiro teor:
Acórdão 665/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, e 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por estarem ausentes os requisitos de admissibilidade, dar ciência desta deliberação ao representante e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.882/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministerio da Justica e Seguranca Publica. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.